Tribunal: TJES
Processo: 5007820-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007820-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO SERAFINI E FILHOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 007820-41.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/ RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/ RECORRENTE: CARLOS FERNANDO SERAFINI E FILHOS LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente CARLOS FERNANDO SERAFINI E FILHOS LTDA, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. Relata a empresa autora que possuía contrato de internet com a requerida. Contudo, enfrentou problemas devido à suspensão do serviço a partir de 11/09. Afirma que tal serviço era essencial para o desempenho de sua atividade comercial. Destaca que, em razão do ocorrido, solicitou o cancelamento do contrato em 20/09, tendo sido cobrado multas de fidelização das quais discorda.

Em síntese, o magistrado julgou: “Pelo exposto, profiro resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE em parte o pleito contido na inicial para declarar a inexistência dos débitos a título de Multa Fidelização, presentes na fatura de vencimento em 08/10/23. Julgo improcedente o pedido de dano extrapatrimonial.”

Em sede recursal, a empresa Telefonica recorreu alegando inaplicabilidade da legislação consumerista, inexistência de falha na prestação de serviço e nexo causal não comprovado. A empresa autora recorre alegando a ocorrência dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, entretanto entendeu pela não ocorrência do dano moral da pessoa jurídica autora.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa de telefonia.

In casu
, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º

O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV -

não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V -

manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor quando atingido o limite da franquia contratada.

Cito a sentença
:
“
Conforme elucidado, o presente caso cinge-se em razão da deficiência na prestação dos serviços contratados. Sobre o ponto, apesar de a fornecedora do serviço dispor do registro de uso de dados pela parte demandante, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC) de demonstrar que o serviço foi devidamente prestado. A insuficiência de prova, portanto, pesa em desfavor da demandada, principalmente em razão dos encargos probatórios que lhe cabiam, razão pela qual se impõe o reconhecimento da falha na prestação dos serviços. Assim, no que tange à multa por quebra de fidelidade, não se depara no caso vertente um pedido de resilição unilateral, por denúncia imotivada do consumidor, apta a ensejar, em tese, a imposição da sanção contratual. O pedido de cancelamento do pacto fora embasado na ausência de prestação de serviços, logo, no inadimplemento do contrato pela fornecedora, que foi a única responsável pela quebra da fidúcia contratual. Sendo assim, não pode a parte autora, lesada, ser apenada pela ruptura do liame, que é direito potestativo seu (CCB, art. 475)

Dessarte, é manifestamente indevida a cobrança de multa fidelidade, pois, no caso em análise, do cancelamento do serviço não pode decorrer ônus para a parte demandante. Sobre a pretensão compensatória, em que pese a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, sob o espeque da súmula 227, do STJ, o vício na prestação do serviço, por si só, não é motivo bastante para denegrir a honra objetiva da empresa. Deve-se atentar que a ocorrência desse dano está relacionada à honra objetiva da empresa, ou seja, aquela que diz respeito ao nome, prestígio, boa fama perante o meio social em que atua. Em outras palavras, o dano moral que aflige a pessoa jurídica é aquele que ofende a reputação social da empresa, ou seja, que gera repercussão negativa sobre sua credibilidade e bom nome perante clientes e terceiros. Para a configuração do dever de indenizar, nessa hipótese, é imprescindível a demonstração da publicidade negativa, vez que a mera comprovação do fato, salvo nos casos em que o dano é considerado presumido, não enseja indenização. Pelas razões acima expostas, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente. Nada mais havendo a merecer apreciação deste Juízo e consideradas superadas todas as teses em decorrência lógica das aqui enfrentadas e dirimidas, dou por julgado o feito.”

Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

A R. Sentença de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma. Conforme Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SUA TITULARIDADE DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. - Consoante Súmula 227 do c. STJ, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", sendo indispensável, contudo, para a configuração de tal dano, a comprovação de que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade - Não havendo qualquer prova nos autos no sentido de que a imagem da empresa autora foi efetivamente abalada perante terceiros, em razão do evento danoso em comento, ônus que, frise-se lhe cabia, deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais. (TJ-MG - AC: 50002417920208130023, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/10/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2023)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, C
ONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente CARLOS FERNANDO SERAFINI E FILHOS LTDA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

CONDENO
a parte recorrente TELEFONICA BRASIL S.A ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)